Tribunal: TJES
Processo: 5011747-19.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2023-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011747-19.2022.8.08.0024
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: VLI MULTIMODAL S.A. e outros (3)
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (3)
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
– MANDADO DE SEGURANÇA –
ICMS – DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA
–
AQUISIÇÃO DE BENS DO ATIVO FIXO E DE USO E CONSUMO POR CONSUMIDOR FINAL CONTRIBUINTE – DISTINÇÃO EM RELAÇÃO AO TEMA 1.093 DO STF – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA SEM OBSERVÂNCIA À ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA –
RECURSO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CONHECIDO E
PROVIDO –
RECURSO DAS EMPRESAS
CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1.
A matéria de fundo abordada pelo E. Supremo Tribunal Federal no Tema nº 1.093 envolve a “
necessidade de edição de lei complementar visando a cobrança da Diferença de Alíquotas do ICMS DIFAL nas operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, nos termos da Emenda Constitucional nº 87/2015
”, enquanto no caso dos autos, conforme exposto pelas próprias impetrantes/apelantes, estas são empresas contribuintes do ICMS e destinam as mercadorias a seu uso e consumo e ativo imobilizado.

2.
Especificamente no caso do DIFAL contribuinte, a Constituição Federal já determinava a sua incidência nas operações interestaduais em que o adquirente fosse consumidor final da mercadoria ou do serviço e contribuinte do ICMS, conforme redação originária do art. 155, §2º, incisos VII e VIII. No caso de operação e prestação que destine bens ou serviços para consumidor final contribuinte de ICMS em outro estado da federação, a responsabilidade pelo recolhimento do imposto ICMS-DIFAL é do destinatário e a alíquota aplicável representa a diferença entre a alíquota interna e a alíquota interestadual.

3.
Se a referida sistemática foi mantida com o advento da Emenda Constitucional nº 87/2015, a necessidade de edição de lei complementar firmada no Tema 1.093/STF é aplicável apenas ao DIFAL não contribuinte, uma vez que, nesta hipótese, restou criada nova relação tributária entre o remetente do produto ou do serviço e o estado destino, que não existia até então.

4.
A exigência, além do mais, já estava regulamentada na Lei Kandir (Lei complementar n o 87/96), a qual previa em seu art. 6º, § 1º as normas gerais acerca da exação.

5.
Faz-se desnecessário, portanto, adentrar na discussão relativa à necessidade de respeito à anterioridade, já que a exigência da alíquota interestadual nas operações entre estados destinadas a consumidor final contribuinte do ICMS foi há muito estabelecida, sendo perfeitamente possível sua cobrança pelo Estado do Espírito Santo no exercício de 2022.

6.
Recurso do Estado do Espírito Santo conhecido e provido. Recurso das empresas conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso do Estado do Espírito Santo, e lado outro, conhecer e negar provimento ao apelo das empresas, nos termos do voto do E. Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
dois
recursos de
APELAÇÃO CÍVEL

interpostos por
VLI MULTIMODAL S/A
e FERROVIA CENTRO-ATLÂNTICA S/A

(id. 5113582) e pelo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

(id. 5113566)

contra a r. sentença (id. 5113560) que, nos autos de
mandado de segurança
impetrado em face do Gerente Fiscal da Secretaria da Fazenda do Estado do Espírito Santo e outros, concedeu em parte a segurança almejada pelas Impetrantes para:

“A) DECLARAR o direito das Impetrantes de não se submeterem ao recolhimento do DIFAL nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do ICMS situado no estado do Espírito Santo.

B) DECLARAR o direito das Impetrantes em procederem à restituição dos valores indevidamente recolhidos no ano de 2022, adotando os meios jurídicos cabíveis e nos termos da legislação de regência”.

Em suas razões recursais, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
aduz, em suma, que é legítima a cobrança do ICMS/DIFAL no exercício de 2022, devendo a r. sentença ser reformada e, por consequência, denegada a segurança.

Por seu turno,
VLI MULTIMODAL S/A
e FERROVIA CENTRO-ATLÂNTICA S/A
alegam que: (i) é inaplicável à controvérsia travada nesses autos o entendimento pacificado pelo STJ e pelo STF, no sentido de não incidir o ICMS nas simples transferências de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, diante da não ocorrência da circulação jurídica da mercadoria; (ii) o DIFAL exigido dos contribuintes do imposto (assim como o DIFAL exigido dos consumidores finais não-contribuintes) não teve as suas normas gerais tributárias definidas por Lei Complementar, o que tornaria a sua exigência inconstitucional antes da recente edição da LC nº 190/22, por violação expressa ao art. 146, III, ‘a’ da CF/88; (iii) por força dos princípios da anterioridade anual e nonagesimal, o DIFAL contribuintes somente pode ser exigido a partir de 1º de janeiro de 2023, tendo em vista que a LC nº 190/22 somente foi publicada em 05/01/2022.

Desta forma, pugnam pela reforma da sentença para que seja concedida a segurança, determinando-se às Autoridades Coatoras que se abstenham de lhes exigir o DIFAL incidente sobre a aquisição interestadual de ativos fixos e bens de uso e consumo, em que o consumidor final seja contribuinte, durante o ano de 2022, assegurando-lhes o direito de recuperarem o indébito do difal contribuintes, observado o lustro prescricional, devidamente atualizado desde cada pagamento realizado, pelo mesmo índice adotado pelo Estado do Espírito Santo para a correção dos seus créditos tributários.

Contrarrazões nos ids. 5113573 e 5113687.

Por fim, a d. Procuradoria de Justiça Cível indicou não haver interesse que justifique a sua intervenção (id. 5148539).

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5011747-19.2022.8.08.0024

APELANTE: VLI MULTIMODAL S/A E OUTRO

APELADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
dois
recursos de
APELAÇÃO CÍVEL

interpostos por
VLI MULTIMODAL S/A
e FERROVIA CENTRO-ATLÂNTICA S/A

(id. 5113582) e pelo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

(id. 5113566)

contra a r. sentença (id. 5113560) que, nos autos de
mandado de segurança
impetrado em face do Gerente Fiscal da Secretaria da Fazenda do Estado do Espírito Santo e outros, concedeu em parte a segurança almejada pelas Impetrantes para:

“A) DECLARAR o direito das Impetrantes de não se submeterem ao recolhimento do DIFAL nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do ICMS situado no estado do Espírito Santo.

B) DECLARAR o direito das Impetrantes em procederem à restituição dos valores indevidamente recolhidos no ano de 2022, adotando os meios jurídicos cabíveis e nos termos da legislação de regência”.

Em suas razões recursais, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
aduz, em suma, que é legítima a cobrança do ICMS/DIFAL no exercício de 2022, devendo a r. sentença ser reformada e, por consequência, denegada a segurança.

Por seu turno,
VLI MULTIMODAL S/A
e FERROVIA CENTRO-ATLÂNTICA S/A
alegam que: (i) é inaplicável à controvérsia travada nesses autos o entendimento pacificado pelo STJ e pelo STF, no sentido de não incidir o ICMS nas simples transferências de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, diante da não ocorrência da circulação jurídica da mercadoria; (ii) o DIFAL exigido dos contribuintes do imposto (assim como o DIFAL exigido dos consumidores finais não-contribuintes) não teve as suas normas gerais tributárias definidas por Lei Complementar, o que tornaria a sua exigência inconstitucional antes da recente edição da LC nº 190/22, por violação expressa ao art. 146, III, ‘a’ da CF/88; (iii) por força dos princípios da anterioridade anual e nonagesimal, o DIFAL contribuintes somente pode ser exigido a partir de 1º de janeiro de 2023, tendo em vista que a LC nº 190/22 somente foi publicada em 05/01/2022.

Desta forma, pugnam pela reforma da sentença para que seja concedida a segurança, determinando-se às Autoridades Coatoras que se abstenham de lhes exigir o DIFAL incidente sobre a aquisição interestadual de ativos fixos e bens de uso e consumo, em que o consumidor final seja contribuinte, durante o ano de 2022, assegurando-lhes o direito de recuperarem o indébito do difal contribuintes, observado o lustro prescricional, devidamente atualizado desde cada pagamento realizado, pelo mesmo índice adotado pelo Estado do Espírito Santo para a correção dos seus créditos tributários.

Pois bem.

Inicialmente, esclareço que a matéria de fundo abordada pelo E. Supremo Tribunal Federal no Tema nº 1.093 envolve a “
necessidade de edição de lei complementar visando a cobrança da Diferença de Alíquotas do ICMS DIFAL nas operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, nos termos da Emenda Constitucional nº 87/2015
”, enquanto no caso dos autos, conforme exposto pelas próprias impetrantes/apelantes, estas são empresas contribuintes do ICMS e destinam as mercadorias a seu uso e consumo e ativo imobilizado.

Nesse contexto, verifica-se que o Exmo. Ministro Dias Toffoli ressaltou em seu voto que:

Do preâmbulo do convênio consta que ele dispõe 'sobre os procedimentos a serem observados nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final não contribuinte do ICMS localizado em outra unidade federada' (grifo nosso). Adveio ele após a Emenda Constitucional nº 87/15, a qual determinou a adoção da alíquota interestadual nas operações e prestações que destinem bens ou serviços a consumidor final localizado em outro estado, seja ele contribuinte ou não do imposto, cabendo ao estado de localização do destinatário o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna do estado destinatário e a alíquota interestadual. Nas hipóteses em que o destinatário não for contribuinte do ICMS, a referida emenda constitucional atribuiu a responsabilidade pelo recolhimento do diferencial de alíquota ao remetente do bem ou da mercadoria.

Conforme a redação originária do texto constitucional, em relação às operações e prestações que destinassem bens ou serviços a consumidor final localizado em outro estado, adotava-se, quando o destinatário não era contribuinte do imposto, a alíquota interna do estado de origem. Caso o destinatário consumidor final fosse contribuinte do imposto, adotava-se a alíquota interestadual, cabendo ao estado de localização do destinatário o denominado diferencial de alíquotas, isto é, o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual (vide a redação originária dos incisos VII e VIII do § 2º do 155 da Constituição Federal).

Com efeito, especificamente no caso do DIFAL contribuinte, a Constituição Federal já determinava a sua incidência nas operações interestaduais em que o adquirente fosse consumidor final da mercadoria ou do serviço e contribuinte do ICMS, conforme redação originária do art. 155, §2º, incisos VII e VIII.

Após o advento da Emenda Constitucional nº 87/2015, a redação de tal dispositivo passou a dispor que:

Art. 155

(...)

§ 2º.
O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte:

(...)

VII -
nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final, contribuinte ou não do imposto, localizado em outro Estado, adotar-se-á a alíquota interestadual e caberá ao Estado de localização do destinatário o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna do Estado destinatário e a alíquota interestadual;

VIII -
a responsabilidade pelo recolhimento do imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual de que trata o inciso VII será atribuída:

a)
ao destinatário, quando este for contribuinte do imposto;

b)
ao remetente, quando o destinatário não for contribuinte do imposto.

Ou seja, no caso de operação e prestação que destine bens ou serviços para consumidor final contribuinte de ICMS em outro estado da federação, a responsabilidade pelo recolhimento do imposto ICMS-DIFAL é do destinatário e a alíquota aplicável representa a diferença entre a alíquota interna e a alíquota interestadual.

Ora, se a referida sistemática foi mantida com o advento da Emenda Constitucional nº 87/2015, a necessidade de edição de lei complementar firmada no Tema 1.093/STF é aplicável apenas ao DIFAL não contribuinte, uma vez que, nesta hipótese, restou criada nova relação tributária entre o remetente do produto ou do serviço e o estado destino, que não existia até então.

A exigência, além do mais, já estava regulamentada na Lei Kandir (Lei complementar n o 87/96), a qual previa em seu art. 6º, § 1º as normas gerais acerca da exação. Vejamos:

Art. 6
º
-
Lei estadual poderá atribuir a contribuinte do imposto ou a depositário a qualquer título a responsabilidade pelo seu pagamento, hipótese em que assumirá a condição de substituto tributário.

§ 1º
A responsabilidade poderá ser atribuída em relação ao imposto incidente sobre uma ou mais operações ou prestações, sejam antecedentes, concomitantes ou subsequentes, inclusive ao valor decorrente da diferença entre alíquotas interna e interestadual nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final localizado em outro Estado, que seja contribuinte do imposto.

Resta claro, portanto, que a exação do DIFAL nos casos envolvendo consumidor final contribuinte de ICMS já possui regulamentação em legislação complementar e, portanto, é plenamente válida e regular a sua cobrança.

Colaciono, a respeito, o entendimento de diversos Tribunais de Justiça:

APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIFAL CONTRIBUINTE – Pretensão das impetrantes de determinar que a autoridade coatora se abstenha de exigir o diferencial de alíquota de ICMS (DIFAL) até o ano de 2023 ou, subsidiariamente, até 05.04.2022 – Sentença que denegou a segurança – Decisório que deve subsistir – Inaplicabilidade do Tema 1.093 do Supremo Tribunal Federal – Impetrante que é contribuinte do ICMS e pretende afastar o pagamento do DIFAL para aquisições relacionadas a produtos para o seu uso e consumo e para seu ativo imobilizado - Inovação não verificada para os casos de operações com destinatários contribuintes do imposto – Lei Kandir que já tratava da DIFAL Contribuinte anteriormente à LC nº 190/22 - Ilegalidade e inconstitucionalidade não verificadas – Direito líquido e certo não evidenciado – Sentença mantida – Jurisprudência desta E. Corte Bandeirante - Recursos não providos. (TJ-SP - AC: 10108506820228260053 SP 1010850-68.2022.8.26.0053, Relator: Rubens Rihl, Data de Julgamento: 07/07/2022, 1ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 07/07/2022)

TRIBUTÁRIO - ICMS - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA - AQUISIÇÃO DE BENS DE USO E CONSUMO POR CONTRIBUINTE HABITUAL DO IMPOSTO - DISTINÇÃO EM RELAÇÃO AO TEMA 1.093 DO STF - TESE QUE ABRANGEU APENAS AS OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DESTINADAS A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE - INDEFERIMENTO DA LIMINAR RATIFICADO. (...) 2. Na hipótese, porém, a empresa que adquiriu, por meio de operações interestaduais, bens de uso e consumo, qualifica-se como consumidora final contribuinte do imposto. É caso, portanto, em que a relação jurídica já tinha base normativa suficiente (arts. 155, § 2º, inc. VII, alínea a e inc. VIII na redação anterior a EC 87/2015 e art. 6º, § 1º da LC 87/96) amparando a cobrança do que depois, em relação ao consumidor final não contribuinte do ICMS, convencionou-se chamar de Difal. 3. Recurso desprovido. (TJ-SC - AI: 50478756620228240000, Relator: Hélio do Valle Pereira, Data de Julgamento: 18/10/2022, Quinta Câmara de Direito Público)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DE AQUISIÇÃO DE BENS DO ATIVO FIXO E DE USO OU CONSUMO POR CONSUMIDOR FINAL CONTRIBUINTE. NÃO APLICAÇÃO DO TEMA 1093 DO STF PARA O CASO. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA SEM OBSERVÂNCIA À ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA OU VACATIO LEGIS DA LC 190/22. (...) 3. Quanto ao mérito, não assiste razão ao agravante. Na hipótese dos autos, não houve o preenchimento dos requisitos para a concessão da liminar na ação constitucional do Mandado de Segurança, porquanto, especialmente, não há fundamento relevante, isto é, probabilidade de direito, para o deferimento da medida. De início, verifica-se que o caso não tem relação com a matéria discutida no âmbito do Tema 1093 do STF, porquanto o objeto do julgado circunscreveu-se às operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, e não ao contribuinte. O Tema 1093 do STF não abrange a situação dos autos, é dizer, a referida decisão não envolveu as operações interestaduais que destinam mercadorias a consumidores finais contribuintes - caso dos autos .4. Antes da Emenda n. 87/2015, a redação originária da Constituição Federal já estabelecia a cobrança do diferencial de alíquota para a hipótese presente. Veja-se a redação originária do incisos VII, alínea a, VIII, do § 2º do art. 155 da CF. A propósito, conforme mencionado inclusive no julgamento da ADI n. 4628 pelo Rel. Min. Luiz Fux, de acordo com a redação originária dos dispositivos constitucionais supramencionados, o Rel. Min. Joaquim Barbosa, na medida cautelar da ADI n. 4565, asseverou que nas operações interestaduais cuja mercadoria é destinada a consumidor final contribuinte o Estado de origem aplica a alíquota interestadual, enquanto o Estado de destino faz incidir o diferencial de alíquota. 5. Por consequência, a cobrança do referido DIFAL do ICMS da hipótese dos autos não se sujeitava à edição da Lei Complementar n. 190/2022. Diante disso, ao menos em sede de cognição sumária - dado que se trata de recurso contra decisão liminar -, não se há falar, relativamente à LC 190/2022, em observância da anterioridade tributária ou à produção dos efeitos após a vacatio legis para o presente caso. Assim sendo, é possível juridicamente a cobrança do DIFAL do ICMS em operações estaduais de aquisição de bens do ativo fixo e de uso e consumo. Precedentes desta Câmara Cível nesse sentido .(...) .8. Portanto, considerando que a cobrança do DIFAL do ICMS nas aquisições de bens do ativo imobilizado ou de uso ou consumo oriundos de outras unidades da federação por consumidores finais contribuintes não estão abrangidos pelo Tema 1093 do STF e que possui fundamento legal e constitucional previamente à EC n. 87/15, a exigibilidade do referido tributo não necessita observar a anterioridade tributária ou a vacatio legis da LC n. 190/22. Consequentemente, inexiste direito à apropriação de crédito, pois inexistente o pagamento indevido. Por conseguinte, em que pese por fundamentos diversos, há de ser mantida a decisão liminar que indeferiu o pedido de tutela antecipada, pois não há fundamento relevante para a suspensão do ato impugnado.NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNÂNIME. (TJ-RS - AI: 51211273820228217000 SANTA CRUZ DO SUL, Relator: Laura Louzada Jaccottet, Data de Julgamento: 26/10/2022, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 27/10/2022)

Feitas tais considerações, faz-se desnecessário adentrar na discussão relativa à necessidade de respeito à anterioridade, já que a exigência da alíquota interestadual nas operações entre estados destinadas a consumidor final contribuinte do ICMS foi há muito estabelecida, sendo perfeitamente possível sua cobrança pelo Estado do Espírito Santo no exercício de 2022.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
e
DOU
PROVIMENTO
ao recurso do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Lado outro, conheço e nego provimento ao recurso interposto por
VLI MULTIMODAL S/A
e FERROVIA CENTRO-ATLÂNTICA S/A
.

Deixo de fixar honorários recursais, nos termos do artigo 25 da Lei n. 12.016/2009
1
, da Súmula n. 512 do e. Supremo Tribunal Federal
2
e da Súmula n. 105 do c. Superior Tribunal de Justiça
3
.

É como voto.

1

Art. 25.
Não cabem, no processo de mandado de segurança, a interposição de embargos infringentes e a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, sem prejuízo da aplicação de sanções no caso de litigância de má-fé.

2
“Não cabe condenação em honorários de advogado na ação de mandado de segurança” (Súmula 512 do STF)

3
“Na ação de mandado de segurança não se admite condenação em honorários advocatícios” (Súmula 105 do STJ)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.